Tribunal: TJDFT
Processo: 0002383-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002383-25.2013.8.07.0001 APELANTE: ALEXANDRE FARIA DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA GUIMARAES DAIA, ANA CRISTINA SOUZA SILVA, ANA MARCIA LIMA WEYRICH, ARTHUR HELENO LIMA RODRIGUES DE SOUZA, BRUNO VIEIRA ZANANI, CARLOS ALBERTO DE CASTRO BINA, DILERMANDO MELO RODRIGUES, FARID FAGUNDES TAVARES, GUSTAVO DEUD BRUM ALVIM, HENRIQUE GUSTAVO TAMM, IVAN FLEURY DE CAMPOS CURADO, JACQUELINE NUNES DE SOUZA FAGUNDES MENDES, KELLI CRISTINA DOS SANTOS DINIZ, LARISSA LIDIA SILVA KRASKIN DAL MOLIN, LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES, MARCELO MACEDO DE SOUZA, MARCELO OLIVEIRA BORGES, MARIA CELIA FRANCO DE SOUSA, POLIANNA AFONSO MEDEIROS DA SILVA, RENATO CAIADO DE REZENDE, ROBSON LOUREIRO DOS REIS, SANDRA DE SOUZA FERREIRA, TATIELLY VALADARES SANTOS, VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, WAGNER DE SOUZA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A Defesa dos réus Alexandre Faria de Oliveira, Ana Márcia Lima Weyrich, Henrique Gustavo Tamm e Renato Caiado Rezende, acusados de infringirem o artigo 90 da Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993), em prejuízo da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, pedem que o julgamento das apelações criminais ocorra presencialmente nas dependências físicas deste Tribunal, e não virtualmente, na sessão designada para 25/02/2021. Dizem que a Ação Penal é complexa, com trinta e dois réus, quase todos com advogados diferentes, de sorte que o julgamento por videoconferência poderá ser frustrado por problemas técnicos, prejudicando a defesa, especialmente no tocante ao direito de sustentar oralmente as razões de apelação. Alega-se que é possível o julgamento presencial físico, pois o artigo 2o, inciso I, da Portaria Conjunta 115, de 26/10/2020, autorizou a retomada gradual do trabalho presencial a partir de 03/11/2020 para sessões que não puderem ocorrer virtualmente; e que houve diminuição dos casos de COVID-19, com reabertura de escolas, bares, restaurantes, academias, bem como a chegada de vacinas contra a doença. De fato, o artigo 2o, inciso I, da Portaria Conjunta 135/2020, autoriza a retomada gradual do trabalho presencial neste Tribunal para a realização de sessões que não puderem ocorrer virtualmente. Todavia, essa disposição não se aplica ao caso, pois é possível o julgamento das apelações criminais telepresencialmente, como vem ocorrendo no Tribunal desde maio de 2020. Ressalte-se, ademais, que o próprio artigo 3o, § 3o, da Portaria citada, diz que as sessões poderão continuar a ocorrer por videoconferência, a critério doo Juiz. A realização do julgamento presencial por videoconferência é amparada pela Portaria Conjunta 52/2020, que regulamentou de forma minudente os procedimentos a serem adotados, de sorte a assegurar a equivalência entre o julgamento presencial físico e o telepresencial. Destacam-se as seguintes disposições normativas da referida Portaria: (1) o artigo 2o, § 1o, estabelece que as sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem o mesmo valor jurídico dos atos presenciais físicos; (2) o artigo 2o, § 2o, diz que, observadas as questões técnicas da Informática, os procedimentos das sessões telepresenciais serão idênticos aos das presenciais; (3) o artigo 4o, § 2o, determina que equipes de informática ficarão de prontidão durante as sessões telepresenciais para garantir a estabilidade do sistema e auxiliar tecnicamente Magistrados e Servidores; e (4) o artigo 5o reza: A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma de videoconferência oferecida pelo TJDFT é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas. Quanto à sustentação oral, a Portaria Conjunta 52/2020 dispõe: Art.12 [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. §4o O requerente da sustentação oral deverá estar on-line em até 5 (cinco) minutos antes do horário marcado para o início da sessão de julgamento e assim permanecer até ser autorizado a participar da videoconferência e realizar a sustentação oral. §5o Se, no momento da sustentação oral, o requerente não estiver on-line, o julgamento prosseguirá, preclusa a oportunidade de sustentação oral. O julgamento presencial das apelações criminais nas dependências físicas do Tribunal é manifestamente contrário às orientações das autoridades sanitárias, sendo inviável até mesmo no Auditório Sepúlveda Pertence. Se fosse realizado em local físico, é provável que o número de participantes ficasse em torno de setenta pessoas, considerando os réus, seus procuradores, a Procuradoria de Justiça, os Desembargadores e o mínimo de servidores e empregados terceirizados necessário para a realização do ato processual. O risco de contaminação é altíssimo, quase certo, especialmente com o agravamento da pandemia. Tampouco há como adiar sine die o julgamento, porque não se pode prever quando será seguro a aglomeração de pessoas, nem se sabe ao certo quando a população será integralmente vacinada contra a COVID-19. O Tribunal adquiriu plataforma de realização de videoconferências, o Microsoft Teams, e conta com servidores e especialistas em informática altamente qualificados para a realização do julgamento na modalidade telepresencial, de sorte que não há justificativa para suspender indefinidamente o julgamento da causa. Assim, indeferem-se os pedidos de julgamento presencial em dependências físicas do Tribunal, mantendo-se o julgamento presencial por videoconferência designado para 25/02/2021. Publique-se. Intime-se. Prossiga-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator